Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ADASA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 14/2011. INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS VENCIDOS A MENOS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 elaborada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, é lícita a interrupção do serviço de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, ante a ausência de comprovação, pelo usuário, do adimplemento dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

3. Recurso não provido.